Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-98.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO SANADA. ABATIMENTO DE VALORES ANTERIORMENTE ADIMPLIDOS DA DÍVIDA TOTAL. NEGÓCIO JURÍDICO E BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. Apesar de constar no acórdão que houve regular desconto em folha das parcelas devidas referentes aos meses de nov/2018, jan/2019, fev/2019, mar/2019, abril/2019 no valor de R$3.860,96 cada, estes valores não formam considerados para abatimento da dívida total. Constata-se que o cálculo do saldo devedor, tal como apresentado pelo autor, permanece incorreto e impreciso, uma vez que a dívida foi antecipadamente vencida em sua integralidade sem considerar o abatimento proporcional dos valores pagos.
3. Portanto, reforça-se mais uma vez que devem ser realizados os cálculos aritméticos em fase de liquidação de valores de modo a compensar o valor devido, abatidas as parcelas que já forma devidamente pagas pela embargante mediante desconto em folha, conforme devidamente comprovado.
4. Os negócios jurídicos devem observar a boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do Código Civil, que dispõe que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. O Princípio da boa-fé objetiva consiste na prática de comportamentos legitimamente esperados, sem surpresas, sem abuso de confiança, sem abuso do exercício de direito ou de defesa e sem quebra de expectativas legítimas decorrentes do negócio jurídico e/ou processual entabulado entre as partes.
5. A legislação aplicada ao caso, conforme exposto no acórdão, dispõe que trata-se de mora ex re, em que o devedor é constituído em mora pelo simples advento do termo, sendo que demonstrada a inadimplência da parte requerida por ausência de cumprimento de obrigação de pagamento de parcela do crédito consignado, não há que se falar em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, caso haja descontos em folha posteriores de outras parcelas, após a propositura da ação.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, a fim de reconhecer e sanar as omissões apontadas, integrando ao voto condutor os fundamentos ora transcritos, sem alteração do julgado.